Tribunal: TJDFT
Processo: 0729907-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FALTA GRAVE DEMONSTRADA. POSSE DE OBJETO PERFUROCORTANTE. COAÇÃO IRRESISTÍVEL. ÔNUS DA DEFESA. TESE DEFENSIVA AFASTADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 50, inciso III, da Lei de Execução Penal, constitui falta grave possuir, indevidamente, instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem.
2. Incabível o afastamento da falta grave quando demonstrados os elementos necessários para homologação das penalidades administrativas.
3. A excludente de culpabilidade da coação irresistível é ônus da Defesa e a ausência de sua comprovação impede o acolhimento da tese recursal.
4. Agravo em execução penal conhecido e não provido.